Tribunal: TJSP
Processo: 1006319-53.2024.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO por falta de pagamento cumulado com cobrança.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DA AÇÃO E REJEIÇÃO DA RECONVENÇÃO.

INCONFORMISMO DA EMPRESA LOCATÁRIA. Cerceamento de defesa. Direito de retenção pelas benfeitorias uteis e necessárias. Vedação à acumulação de honorários da ação com os da reconvenção.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Não caracterizado. Suficiência da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO por falta de pagamento cumulado com cobrança.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DA AÇÃO E REJEIÇÃO DA RECONVENÇÃO.

INCONFORMISMO DA EMPRESA LOCATÁRIA. Cerceamento de defesa. Direito de retenção pelas benfeitorias uteis e necessárias. Vedação à acumulação de honorários da ação com os da reconvenção.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Não caracterizado. Suficiência da prova documental. Prova oral para comprovar a realização de obras desnecessária. Improcedência da reconvenção fundada em matéria de direito.

INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL. Impossibilidade. Ausência de autorização expressa do locador. Ajuste contratual neste sentido. Cláusula de renúncia à retenção das benfeitorias. Disposição válida e eficaz. Inteligência do artigo 35 da Lei 8.245/91 e Súmula 335, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

RECONVENÇÃO. Natureza de ação autônoma. Honorários que são independentes daqueles fixados na ação principal. Precedente.

RECURSO DESPROVIDO.